Tribunal: TJMT
Processo: 1026253-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026253-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANTANA TEIXEIRA DE DEUS - CPF: 046.656.221-75 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA
– MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.

INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
3.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE –
NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime que lhe está sendo imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a busca
configurou um desdobramento da prisão em flagrante de increpado
que supostamente utilizava o referido imóvel para o armazenamento de entorpecentes. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimam a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a necessidade de diminuir a atividade de organização criminosa da qual, aparentemente, o paciente faz parte; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

SANTANA TEIXEIRA DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de
Sorriso
/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
,
no bojo do APFD n.o 1013099-48.2022.811.0040 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/12/2022
.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
aduz que
foi realizada busca domiciliar ao arrepio das garantias fundamentais que garantem a
inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, inc. XI, CF/88)
,
tendo em vista a ausência de requisitos que evidenciem a situação de flagrante delito no interior da residência do paciente, tampouco a autorização do morador para o ingresso dos agentes de segurança, ressaltando, outrossim, que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente - circunstância que, em sua intelecção, demonstra que se trata de mero porte para consumo pessoal, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da
nulidade do auto de prisão em flagrante e de todas as provas dele decorrentes,
com o consequente
relaxamento da segregação preventiva
e o
trancamento do inquérito policial
.

Como segunda vertente, sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas declarações dos agentes de segurança
. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Em abono, ressalta os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, bem como
o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para então defender a

viabilidade da substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP,
as quais, no entender da i. Defesa, são suficientes e mais adequadas à hipótese.

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, bem como anuladas as provas obtidas na busca domiciliar e, por conseguinte, seja determinado o trancamento do inquérito policial.
Subsidiariamente
, pugna pela concessão da liberdade provisória sem fiança, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID
154064676
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID
154064683
). Assim, após o encerramento do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria, vindo-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
154126161) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 154784228.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 156172184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, que o ora paciente
SANTANA TEIXEIRA DE DEUS

foi preso em flagrante no dia
16/12/2022
, diante da existência de indícios bastantes capazes de o vincular ao crime de
tráfico de drogas
.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Das alardeadas negativa de autoria e condição de dependente químico do paciente.

De início, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria acerca do crime de tráfico de drogas, argumentando, nesse desiderato, que o entorpecente encontrado seria exclusivamente para seu consumo pessoal.

Sem razão
, contudo.

Conforme se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no dia
16/12/2022
, a cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro São Mateus, no Município de
Sorriso
/MT, quando visualizaram o momento em que
SANTANA TEIXEIRA DE DEUS
, ora paciente, em atitude suspeita, dispensou um involucro em uma lixeira. Diante disso, os agentes de segurança realizaram a abordagem do beneficiário e identificaram o material arremessado, oportunidade em que apreenderam
05 (cinco) porções substancia análoga à MACONHA, além de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro) reais em espécie
.

Nesse contexto, após ser perscrutado pelos policiais, o beneficiário teria confessado a mercancia de narcóticos, afirmando, ainda, que em sua residência havia mais entorpecente. Diante dessas informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado e, durante a busca domiciliar, logrou em encontrar

04 (quatro) porções grandes de substância análoga à
MACONHA
.

Observa-se, ainda, que o paciente teria afirmado aos agentes de segurança que estava residindo há 03 (três) meses na comarca de origem com o objetivo de realizar a função de “segurança” da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que,
in casu,
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e da acusação serão apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, em que pese o subscritor sustente que os narcóticos apreendidos com o paciente destinavam-se tão somente ao consumo pessoal, a indicar que não se trata de traficante de drogas, mas de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para uso próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito célere do
writ
.

2. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

De outro lado, o i. Defensor Público busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que fora
realizada
sem autorização do morador, bem como a despeito de
qualquer
diligência investigativa prévia, de modo que não
havia a configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência, a ensejar a nulificação do flagrante e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
deve haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

2.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais abordaram alguns indivíduos que estavam em frente a uma residência e encotraram nos bolsos das calças do paciente e do corréu porções de maconha, tendo o acusado afirmado que havia mais entorpecentes na residência. Ao serem questionados, os demais indivíduos informaram que eram usuários e que compravam drogas do proprietário daquele imóvel. De posse dessas informações os agentes resolveram ingressar na casa do réu, onde lograram em encontrar outras 2 porções de maconha (470g), balança de precisão e R$ 280,00 em espécie
.

3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.

4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 768.540/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Partindo dessas premissas, ao que se extrai da prova pré-constituída, os agentes policiais somente adentraram na residência
após flagrarem o beneficiário deste
writ
em via pública em posse de entorpecentes, oportunidade em que o increpado afirmou que utilizava o referido imóvel para o armazenamento de drogas
. Nesse contexto, constata-se que o cenário fático indicava a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico.

Sendo assim, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente, haja vista as fundadas razões para o ingresso domiciliar e, por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI, da CF/88.

Portanto, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de relaxar a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

3.

Do decreto constritivo.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [tráfico de drogas] é dolosa e punida com reclusão, em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado em tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade
do entorpecente apreendido [
05 (cinco)
porções
de MACONHA e 04 (quatro)
porções grandes
de MACONHA
]; o que, a teor do entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da cautelar extremada como forma de acautelar toda a coletividade.

É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - quase dois quilos de maconha -
além de informações de que o paciente atuava na distribuição da droga para traficantes locais, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes
.” (AgRg no HC n. 652.690/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a autoridade impetrada consignou na decisão combatida a necessidade da constrição cautelar,
como forma de
interromper e/ou diminuir a atuação de grupo criminoso
,
haja vista os indícios de participação do increpado com a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”. A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis
:

“
A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão prevetnvia.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 126.018/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

“
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.
”
(HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme preconiza no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato de o paciente ser primário, residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANTANA TEIXEIRA DE DEUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023